Tribunal: TJSP
Processo: 2033763-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033763-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que são agravantes
ROCK SERVIÇO DE TECNOLOGIA LTDA ME, VLAMIR DA SILVA MARTINS e
IVETE
DA
CONCEIÇÃO
QUADROS,
são
agravados
SECRETARIO
DE
TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA e SUPERINTENDENTE
GERAL DA GUARDA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
FERREIRA
RODRIGUES
(Presidente
sem
voto),
RICARDO
FEITOSA
E
OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033763-60.2020.8.26.0000 -Voto no 16.467
2
Agravo de Instrumento no 2033763-60.2020.8.26.0000
Agravantes: Rock Serviço de Tecnologia Ltda Me, Vlamir da Silva Martins e Ivete da
Conceição Quadros
Agravados: Secretario de Transportes do Municipio de Itaquaquecetuba e
Superintendente Geral da Guarda Municipal de Itaquaquecetuba
Interessado: Municipio de Itaquaquecetuba
Comarca: Itaquaquecetuba
Voto no 16.467
Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança.
Plataforma digital PePi Caronas. Liberação de
veículo apreendido. Reconhecimento de transporte
individual privado conforme a Lei de Mobilidade
Urbana. Necessidade de apuração dos motivos da
apreensão do veículo. Inexistência de prova de ato
administrativo impeditivo da atividade. Medida
liminar indeferida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento tirado da
decisão interlocutória que indeferiu pedido de medida liminar em mandado de
segurança, no qual os impetrantes objetivam a liberação de veículo apreendido
como utilizado em transporte clandestino e o reconhecimento de que os serviços
gratuitos de carona que utilizam a plataforma digital chamada “PePi Caronas” se
caracterizam como de transporte individual privado nos termos da Lei de
Mobilidade Urbana.
Concluiu a decisão agravada que não há prova que permita o
reconhecimento do serviço de transporte individual privado, e daí o indeferimento
da medida liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033763-60.2020.8.26.0000 -Voto no 16.467
3
Os impetrantes e ora agravantes perseguem a reforma da
decisão interlocutória ao argumento de que os documentos que instruem a
petição inicial são suficientes para a caracterização do transporte individual
privado.
Indeferida a antecipação da tutela recursal, foi determinada a
apresentação do recurso à mesa.
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
O auto de infração que resultou na apreensão de veículo
discutida nestes autos não contém qualquer menção à utilização da plataforma
digital a que se referem os impetrantes.
Logo, não há prova que permita concluir a alegada motivação
do ato administrativo, o que é suficiente para o indeferimento da medida liminar
porque há clara necessidade de elucidação da matéria mediante o cumprimento
do regular contraditório, observando-se os limites próprios do mandado de
segurança. As mesmas considerações são suficientes para o
indeferimento da medida liminar naquilo que diz respeito ao reconhecimento da
natureza das atividades exercidas a partir da plataforma digital, acrescendo-se,
tão somente, que a pretensão aparentemente extravasa os limites objetivos do
mandado de segurança e não se orienta ao controle de ato administrativo
incidente sobre a atividade.
Ausentes os requisitos do art. 7o, inciso III, da Lei do Mandado
de Segurança, a medida liminar deve ser indeferida.
O voto é pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator